Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-60.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001096-60.2017.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GERSON QUADROS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Apela
ção cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Lei nº 14.230/2021. Dolo específico. Extinção sem instrução probatória. Violação ao devido processo legal.
D
emanda ajuizada pelo Município de Muniz Ferreira em face de ex-Prefeito, pela alegada omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do exercício de 2008, que teria causado a suspensão de repasses federais e prejuízo ao erário municipal. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender ausente o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021. A controvérsia consiste em saber se essa extinção, sem instrução probatória, é compatível com o Tema 1199 do STF (ARE 843989/PR), que, ao reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica, não autorizou a extinção automática da ação, mas determinou que o juízo competente analise a presença do dolo. A aferição do elemento subjetivo demanda dilação probatória. A extinção sumária, quando a inicial descreve, em tese, condutas aptas a configurar o dolo específico, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001096-60.2017.8.05.0176
,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
e como apelad
o
ANTÔNIO GERSON QUADROS DE ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA